Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-11.2014.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001002-11.2014.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDO PINHEIRO DOS MONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, TODOS DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. EX OFFICIO. ART. 61, DO CPP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Capitão Poço, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001002-11.2014.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE: RAIMUNDO PINHEIRO DOS MONTES

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS AB. CERQUEIRA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR:
DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO PINHEIRO DOS MONTES,
em face de sentença prolatada na data de 15 de maio de 2023, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que o condenou na
sanção prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas
)
, fixando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, substituído por 2 restritivas de direito: prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade.

A denúncia foi recebida na data de 27 de maio de 2014.

Em suas
razões recursais
(1/09/2023), requer preliminarmente a nulidade das provas por terem sido obtidas por meios ilícitos e consequente absolvição do recorrente e, no mérito, a redução da fração de exasperação da pena por conta das causas especiais de aumento no patamar de 1/3, e afastamento da condenação em dias-multa.

Em sede de
contrarrazões
(11/10/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo total desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou (22/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, de ofício, da pena do apelante.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Antes da análise do mérito recursal, vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de apenas 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, consoante sentença condenatória.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se também ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo retro ao delito que o condenou, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006,
que gerou a
pena concreta e individualizada de
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a um ano e não exceder a 02 (dois) anos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 25/02/2014
e a peça acusatória foi recebida em
27/05/2014.

A sentença condenatória foi prolatada em
15/05/2023

(Id n.º 16499758, págs. 144-150).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(27/05/2014)
e a data da sentença meritória
(15/05/2023)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO DE OFÍCIO
em decorrência da extinção da punibilidade de
RAIMUNDO PINHEIRO DOS MONTES,
ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024